Tribunal: TJSP
Processo: 2155175-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155175-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente ELIVELTON DOS
SANTOS e Impetrante GIULIANO GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a
ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155175-55.2020.8.26.0000 -Voto no 44997
2
Voto no 44.997
Habeas Corpus Criminal Processo no 2155175-55.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal
IMPETRANTE: Giuliano Gonçalves da Silva.
PACIENTE: Elivelton dos Santos.
COMARCA: Itu.

Vistos.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Giuliano Gonçalves da Silva em favor de ELIVELTON DOS SANTOS ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque o MM. Juiz de Direito em exercício na Vara das Execuções
Criminais da comarca de Itu indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto por
ausência de requisito subjetivo, determinando a realização de exame criminológico para
que, com a juntada do expediente, o pedido seja novamente analisado (fls. 1/9 e
documentos fls. 10/155).

O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão atacada, lastreada basicamente na gravidade abstrata do delito,
argumento já sopesado no momento da fixação da pena, não sendo admissível considerá-lo
novamente na fase de execução da pena, sobretudo porque a Lei no 10.792/2003
desobrigou a realização de tal perícia; (ii) o fato de ter sido reduzida a realização de exames
criminológicos agendados em virtude da crise sanitária vivida no país decorrente da rápida
propagação doença denominada COVID-19, de onde se conclui que não existe prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155175-55.2020.8.26.0000 -Voto no 44997
3
definido para que o paciente seja submetido ao exame e o seu pedido reanalisado; e (iii) a
Recomendação no62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que vem orientando Tribunais
e Magistrados a adotarem medidas preventivas à propagação da doença nas unidades
prisionais, como a concessão de prisão domiciliar a detentos que cumprem pena em regime
semiaberto, como é o caso do paciente, o que não justifica nesse momento a realização do
citado exame criminológico, contrariando todo o sistema emergencial de enfrentamento da
crise sanitária.

Requer, com a presente impetração, a expedição de alvará de soltura em
favor do paciente, reconhecendo-se o direito à liberdade ou, alternativamente, a
substituição da prisão em estabelecimento prisional pela domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 157/159), e dispensadas as informações da
d.autoridade apontada como coatora, consta nos autos o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 163/167).
É o relatório.
O caso é de denegação da ordem.
O paciente, reincidente, cumpre pena de 14 anos e 2 meses de reclusão, em
regime semiaberto, pela prática de roubo simples e circunstanciado, com término previsto
para cumprimento em 4/10/2027 (Boletim informativo fls. 19/23).
Ao apreciar o pedido de progressão formulada o douto magistrado da
origem determinou a realização de exame criminológico, reportando-se as condenações
gravíssimas do apenado, reincidente pela prática de roubos qualificados, com razoável
tempo de pena a cumprir (TCP previsto para 2027), atentando-se pela necessidade de
rigorosa análise de todos os detalhes para aferição do requisito subjetivo.
E com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155175-55.2020.8.26.0000 -Voto no 44997
4
É certo que entre o discutível direito subjetivo do preso à progressão de
regime e de outro lado o indiscutível direito da coletividade de ver alijado de seu meio
quem só se presta a deformá-la na prática, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste
último, devendo o condenado ser progredido quando, na impossibilidade da certeza quanto
ao comportamento futuro, pelo menos forem adimplidas as hipóteses possíveis de não
análise favorável da personalidade, do juízo crítico, do arrependimento, diminuindo-se o
risco de injustiça, não por omissão em relação ao mau indivíduo, mas por respeito à
coletividade ordeira e cada vez mais oprimida.

Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não tenha
mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o excluiu, o
que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe submeter, pelo menos
nos casos em que o condenado por crime grave e praticado com violência ou grave ameaça
à pessoa ou àqueles em que ou Juízo entenda pela imprescindibilidade, como no presente
caso, à verificação da provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso.
Não é o fato de o condenado ter praticado crime grave que pode impedir a
progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na fixação da pena, estando,
portanto, relacionada ao requisito objetivo, tampouco a longa pena a cumprir pode impedir
sua concessão, mas, decerto, qualquer benefício em sede de execução penal deve ser
concedido sem risco à coletividade, de forma que em existindo a menor dúvida sobre estar
o reeducando apto ou não à progressão, a medida deve ser indeferida. Nesse sentido Agr.
120.009.3/8 da Eg. 5a. Câm. do TJSP- Rel. Des. Dirceu de Mello.
No caso, conquanto não conste registro de falta disciplinar de natureza grave
em seu histórico prisional, não pode se olvidar que as duas condenações do paciente
referem-se a crimes praticados com violência e grave ameaça a pessoa, lembrando que um
deles a pena imposta pelo roubo ultrapassou 8 anos de reclusão, tudo a demonstrar, sem
dúvida, que qualquer benefício seja concedido mediante extrema cautela.
Assim, se mostra mesmo imprescindível a realização da referida avaliação
pela equipe multidisciplinar para aferição do mérito subjetivo do paciente à pleiteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155175-55.2020.8.26.0000 -Voto no 44997
5
progressão de regime até que o magistrado tenha segurança que ele esteja apto a usufruir
do regime menos rigoroso.
Logo, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator